Tribunal: TJSP
Processo: 1017621-09.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de insumo. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme art. 4o do mesmo diploma legal. Concessão da segurança mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1017621-09.2015.8.26.0053 São Paulo - Voto 16.320 V
1
Registro: 2020.0000129974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017621-09.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DAYANA FRANÇA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-09.2015.8.26.0053 -Voto no 16.320 - V
2
Apelação Cível no 1017621-09.2015.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Dayana França de Souza
Interessado: Secretário de Saúde do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.320
Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de
insumo. Direito à prestação evidenciado nos
termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no
8.080/90. Dever solidário dos entes públicos
conforme art. 4o do mesmo diploma legal.
Concessão da segurança mantida. Recursos
improvidos.
A r. sentença de fls. 104/106, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar e concedeu a ordem em mandado de segurança,
determinando à autoridade coatora o fornecimento de leite sem lactose e
suplemento nutricional, sem distinção ou especificação de marca, em
quanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de prescrição a
cada 90 dias e pelo período que for necessário.
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a
reclamar nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, pois as
razões que precedem à parte dispositiva tendem à ausência de direito
líquido e certo, em contradição à concessão parcial da ordem (fls. 117/120).
Não houve resposta ao recurso (certidão de fl. 124).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
manutenção da r. sentença (fls. 139/144).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo
496, inciso I, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017621-09.2015.8.26.0053 -Voto no 16.320 - V
3
É o relatório.
Anote-se inicialmente que a distribuição do presente feito
é anterior à data indicada na modulação dos efeitos do julgado no Resp no
1.657.156/RJ, Tema no 106 do STJ.
Os documentos relevantes para o deslinde do feito são
os documentos médicos de fls. 9/23, que assinalam a necessidade de leite
sem lactose e do suplemento alimentar Ensure em pó, sabor chocolate, na
quantidade e forma prescritas, para tratar a saúde da paciente, que padece
de Doença de Crohn.
Inexiste notícia de abuso que autorizasse qualquer
reserva à indicação médica, razão pela qual não poderia prevalecer a
recusa genérica da administração, vez que o fornecimento de insumos
médicos pelos entes federativos afirma-se pelo regime de solidariedade
inerente à prestação reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e
do art. 4o, ambos da Lei no 8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações
de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas
públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.
Desta forma, de rigor a concessão da segurança.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais por
se tratar de mandado de segurança.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos
recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator